Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-15.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, pois são circunstâncias igualmente preponderantes e não há, no caso em análise, qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que, apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
3. A pena pecuniária deve seguir os mesmos critérios adotados para fixação da pena privativa de liberdade, devendo ser reduzida no caso em apreço.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, reduzir a pena pecuniária de 15 (quinze) para 11 (onze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima.